Tribunal: STJ
Processo: 0396493-69.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 954502 - BA (2024/0396493-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
PACIENTE
: LETICIA SANTOS DA CONCEICAO SANTANA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
. MAUS-TRATOS E LESÃO
HABEAS CORPUS
CORPORAL. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.
impetrado em benefício de denunciada por lesão corporal e maus-
Habeas corpus
tratos, com pedido de trancamento da ação penal por ausência de justa causa,
alegando insuficiência de indícios de autoria para a deflagração da persecução penal.
2. O Tribunal de Justiça da Bahia deu parcial provimento ao recurso em sentido estrito
do Ministério Público, recebendo a denúncia relativa ao processo da 1a Vara dos
Crimes contra Criança e o Adolescente da comarca de Salvador/BA.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há justa causa para o
prosseguimento da ação penal, considerando a alegada insuficiência de indícios de
autoria e materialidade delitivas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o
trancamento da ação penal por
é medida excepcional, admitida apenas
habeas corpus
quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a ausência de indícios
mínimos de autoria e materialidade, ou a manifesta inépcia da denúncia.
5. No caso concreto, a denúncia atende aos requisitos do art. 41 do Código de
Processo Penal, narrando de forma clara e objetiva os fatos criminosos, permitindo o
pleno exercício do direito de defesa.
6. A alegação de ausência de justa causa demanda dilação probatória, inviável na via
estreita do
, conforme pacífico entendimento jurisprudencial.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.
Tese de julgamento: "1. O trancamento da ação penal por
é medida
habeas corpus
excepcional, admitida apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da
Documento eletrônico VDA47535058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/05/2025 15:31:24
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2025. Código de Controle do Documento: 3934cfba-d415-4129-84f7-fb5d6262b7db

conduta, a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade, ou a manifesta
inépcia da denúncia. 2. A alegação de ausência de justa causa demanda dilação
probatória, inviável na via estreita do
".
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 41; Código Penal, art.
129, caput; Código Penal, art. 136, § 3o.
STJ, AgRg no HC n. 920.152/SP, Rel. Min. Messod
Jurisprudência relevante citada:
Azulay Neto, Quinta Turma,
; STJ, RHC n. 76.705/MT, Rel. Min.
DJEN 18/3/2025
Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
.
DJe 23/5/2018
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, denegar o habeas corpus, nos
08/05/2025
14/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
18 de maio de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA47535058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/05/2025 15:31:24
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2025. Código de Controle do Documento: 3934cfba-d415-4129-84f7-fb5d6262b7db

HABEAS CORPUS No 954502 - BA (2024/0396493-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
PACIENTE
: LETICIA SANTOS DA CONCEICAO SANTANA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
. MAUS-TRATOS E LESÃO
HABEAS CORPUS
CORPORAL. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.
impetrado em benefício de denunciada por lesão corporal e maus-
Habeas corpus
tratos, com pedido de trancamento da ação penal por ausência de justa causa,
alegando insuficiência de indícios de autoria para a deflagração da persecução penal.
2. O Tribunal de Justiça da Bahia deu parcial provimento ao recurso em sentido estrito
do Ministério Público, recebendo a denúncia relativa ao processo da 1a Vara dos
Crimes contra Criança e o Adolescente da comarca de Salvador/BA.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há justa causa para o
prosseguimento da ação penal, considerando a alegada insuficiência de indícios de
autoria e materialidade delitivas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o
trancamento da ação penal por
é medida excepcional, admitida apenas
habeas corpus
quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a ausência de indícios
mínimos de autoria e materialidade, ou a manifesta inépcia da denúncia.
Documento eletrônico VDA46652315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/04/2025 10:22:22
Código de Controle do Documento: aaa5425b-96e1-4936-87b1-785230e755b0

5. No caso concreto, a denúncia atende aos requisitos do art. 41 do Código de
Processo Penal, narrando de forma clara e objetiva os fatos criminosos, permitindo o
pleno exercício do direito de defesa.
6. A alegação de ausência de justa causa demanda dilação probatória, inviável na via
estreita do
, conforme pacífico entendimento jurisprudencial.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.
Tese de julgamento: "1. O trancamento da ação penal por
é medida
habeas corpus
excepcional, admitida apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da
conduta, a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade, ou a manifesta
inépcia da denúncia. 2. A alegação de ausência de justa causa demanda dilação
probatória, inviável na via estreita do
".
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 41; Código Penal, art.
129, caput; Código Penal, art. 136, § 3o.
STJ, AgRg no HC n. 920.152/SP, Rel. Min. Messod
Jurisprudência relevante citada:
Azulay Neto, Quinta Turma,
; STJ, RHC n. 76.705/MT, Rel. Min.
DJEN 18/3/2025
Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
.
DJe 23/5/2018
RELATÓRIO
Trata-se de
impetrado em benefício de LETICIA SANTOS
habeas corpus
DA CONCEICAO SANTANA (denunciada como incursa nas sanções do art. 129, caput,
e do art. 136, § 3o, ambos do Código Penal), no qual se aponta como autoridade
coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA, que, ao dar parcial provimento ao
recurso em sentido estrito do Ministério Público, recebeu a acusação relativa ao
Processo n. 8159547-53.2022.8.05.0001, da 1a Vara dos Crimes contra Criança e o
Adolescente da comarca de Salvador/BA.
Requer-se, em liminar, a suspensão da ação penal até o julgamento deste
writ. No mérito, pede-se a concessão da ordem para trancar a ação penal pela falta de
elementos mínimos para oferta de denúncia, na forma do art. 395, III, do Código de
Processo Penal.
Alega-se, para tanto, em suma, que os supostos indícios anunciados pela
acusação são insuficientes para justificar a persecução penal, uma vez que, apesar de
ouvida em sede policial, genitora da criança, de apenas 6 anos de idade, pretensa
vítima, não restou minimamente demonstrado o fato sub judice, necessitando serem
realizadas outras diligências necessárias a melhor apuração do que, de fato,
Documento eletrônico VDA46652315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/04/2025 10:22:22
Código de Controle do Documento: aaa5425b-96e1-4936-87b1-785230e755b0

aconteceu (ou não). Ademais, o pai da criança supostamente vítima (ID n. 281164761
– Pág. 15), e o diretor da escola onde a criança estudava [...] também foram ouvidos
na etapa inquisitiva e foram firmes em dizer que a paciente sempre cuidou da criança
com extremo cuidado e que jamais imaginam acerca da hipótese de ter ela agido com
(fl. 7).
violência contra o menor em questão
É evidente que qualquer ação penal deve
fundar-se em elementos suficientes à demonstração de sua viabilidade. Não há, no
(fl.
caso dos autos, o mínimo fundamento para que a denúncia tivesse sido recebida
10).
Em
, indeferi o pedido liminar (fls. 82/84).
18/10/2024
Prestadas as informações (fls. 91/95 e 98/101), o Ministério Público Federal
opinou, às fls. 120/124, pelo não conhecimento ou denegação do writ.
É o relatório.
VOTO
A impetração não comporta acolhimento.
A jurisprudência consolidada desta Corte Superior é pacífica no sentido de
que o trancamento da ação penal por meio de
é medida excepcional,
habeas corpus
somente admitida nas hipóteses em que se demonstrar, de plano e sem necessidade
de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a ausência de indícios mínimos de
e materialidade delitivas, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a
autoria
manifesta inépcia da denúncia. Assim, por exemplo: AgRg no HC n. 920.152/SP,
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJEN 18/3/2025.
12/3/2025
No caso concreto, consoante se depreende do acórdão recorrido,
especificamente no que diz respeito à alegação de ausência de justa causa, consta
que a mãe da criança supostamente agredida afirma, em sede inquisitorial, que o
infante lhe disse ter sido maltratado pela ora recorrida. Ainda nessa seara, observa-se
a conclusão do laudo pericial realizado no menor, no sentido de haver “escoriação
. Em contrapartida, o pai da criança afirma que
linear no braço esquerdo” deste
“acredita que Letícia não teria lesionado propositalmente seu filho Davi.” O Diretor da
Escola, por sua vez, alega que “nunca viu Letícia agredir Davi”, mas que só ficou
sabendo do ocorrido dias depois. Tais declarações, pois, revelam-se tão ou mais
frágeis quanto às prestadas em sentido contrário – circunstância que enseja a
escancarada
na hipótese sub examine para
necessidade de dilação probatória
esclarecimento do evento. Registre-se, ademais, que o fundamento explicitado pelo
Documento eletrônico VDA46652315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/04/2025 10:22:22
Código de Controle do Documento: aaa5425b-96e1-4936-87b1-785230e755b0

Douto a quo, transparece ainda a mais a imperiosidade da instrução processual, posto
que o Magistrado de piso assevera a existência de “dúvida razoável” sobre a autoria
(fls. 22/23 - grifo nosso).

delitiva
Observo, ademais, que a exordial acusatória atendeu aos requisitos do art.
41 do Código de Processo Penal, narrando de forma clara e objetiva os fatos
criminosos, com todas as suas circunstâncias, permitindo o pleno exercício do direito
de defesa pela acusada. Veja-se (fls. 25/30):
[...] Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia
, por
9/8/2022
volta das 10h00min, nas dependências da Escola Rosa dos Ventos, localizada
nesta capital, na Estrada São Gonçalo do Retiro, n° 200, Bairro São Gonçalo do
Retiro, a Denunciada Letícia Santos da Conceição Santana, auxiliar de classe,
fazendo uso das próprias unhas e de um lápis ofendeu a integridade corporal da
criança Davi Lucas Silva de Sousa, de apenas 06 (seis) anos de idade (eis que
nascida em
-CI/SSP-BA no 22.329.657-08), causando-lhe as lesões de
31/07/2016
natureza leve descritas no Laudo Pericial (ID-MP no ID MP 696006 – páginas 15
/16).
Na oportunidade, a denunciada Letícia Santos da Conceição Santana, que
exercia o cargo de auxiliar de classe na escola infantil supramencionada, e ainda
recebia R$ 400,00, extra, por fora, pagos pela família de Davi Lucas Silva de
Sousa, por ser este portador de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade
(TDAH), após limitar o tempo da criança no uso de banheiro para satisfazer
necessidades fisiológicas, ameaçando-a com castigo físico, caso houvesse
desobediência (“não demore senão vou te furar”), logo que o infante saiu do
banheiro, como prometera, passou a agredi-lo fisicamente, com as unhas e com a
ponta de um lápis, ficando a vítima com lesões no antebraço esquerdo.
Em datas a serem apuradas no decorrer da instrução processual, mas até o
dia
, por volta das 10h00min, nas dependências da Escola Rosa dos
09/08/2022
Ventos, a Denunciada Letícia Santos da Conceição Santana vinha expondo a
perigo a vida e a saúde da criança Davi Lucas Silva de Sousa, que estava sob sua
autoridade, guarda e vigilância, e para o fim de educação e ensino, abusando dos
meios de correção e disciplina, agredindo-a fisicamente, por diversas vezes,
imotivadamente.
Segundo a mãe do ofendido, em depoimento no inquérito policial: “[...] esta
não é a primeira vez que Davi chega com o braço marcado e Davi dizia que era
Letícia que segurava com força o braço dele; que, da primeira vez aconteceu uns
três meses atrás e pessoalmente foi até Letícia para saber o que estava
acontecendo e Letícia de cabeça baixa respondeu que segurava ele mas não era
para machucar e que Davi não ficava quieto”.
Ante o exposto, o Ministério Público do Estado da Bahia denuncia Letícia
Santos da Conceição Santana, dando-a como incursa nas sanções do artigo 129,
caput e nas sanções do artigo 136, § 3o, ambos do Código Penal [...].
Com efeito, o exame da adequação da denúncia aos requisitos legais deve
ser realizado com base no princípio
, que orienta a fase inicial da
in dubio pro societate
persecução penal, sendo certo que apenas deve ser rejeitada a peça acusatória
quando
ou, logo de início, seja possível
não houver indícios da existência de crime
reconhecer, indubitavelmente, a inocência do acusado ou a ausência de indícios de
sua participação no evento delituoso,
.
o que não se verifica no caso em tela
Documento eletrônico VDA46652315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/04/2025 10:22:22
Código de Controle do Documento: aaa5425b-96e1-4936-87b1-785230e755b0

As demais questões suscitadas pela defesa dizem respeito ao mérito da
ação penal, que hão de ser esclarecidas ao longo da instrução processual,
insuscetíveis de incursão probatória nesta via.
A propósito, a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou a compreensão
de que o reconhecimento da inexistência de justa causa para o exercício da ação
penal, dada a suposta ausência de elementos de informação a demonstrarem a
materialidade e a autoria delitivas, exige profundo exame do contexto probatórios dos
(RHC n. 76.705/MT, Ministro Ribeiro
autos, o que é inviável na via estreita do writ
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe
).
15/5/2018
23/5/2018
Não se vislumbra, pois, constrangimento ilegal a ser reparado nesta via.
Ante o exposto,
a ordem.
denego
Documento eletrônico VDA46652315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/04/2025 10:22:22
Código de Controle do Documento: aaa5425b-96e1-4936-87b1-785230e755b0

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 954.502 / BA
Número Registro: 2024/0396493-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
81595475320228050001
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
PACIENTE
: LETICIA SANTOS DA CONCEICAO SANTANA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - PERICLITAÇÃO DA VIDA E DA SAÚDE - MAUS TRATOS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 08/05/2025
a
, por unanimidade, decidiu denegar o habeas corpus, nos termos do voto do Sr.
14/05/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Documento eletrônico VDA47457447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:26:40
Código de Controle do Documento: 6ae102c8-5e1b-4049-8cfb-829c6283b72b

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47457447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:26:40
Código de Controle do Documento: 6ae102c8-5e1b-4049-8cfb-829c6283b72b